Tribunal: STF
Processo: RE 1444579
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 20, p. 1):



    “EMENTA: AÇÃO COBRANÇA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEI N. 2.020/92 - PRORROGAÇÃO SUCESSIVA- NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA-TEMAS 612 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF - FGTS E SALDO SALÁRIO - PROCEDÊNCIA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS, HORAS EXTRAS - IMPROCEDÊNCIA. - O STF, no julgamento do tema n °612 de sua Repercussão Geral, firmou a tese de que, ‘nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração". -Ausente qualquer dos requisitos, é nula a contratação. - O tema nº 916 consignou que a desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, além do direito ao recebimento do salário e do recolhimento do FGTS”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, III e XIX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 10):



    “No tocante à aplicação do prazo prescricional à espécie, o Tribunal Mineiro entendeu que o que prevalece é o previsto na Súmula 85 do STJ e que o disposto no ARE 709.2 1 2/DF não se aplica ao feito. 



    Entretanto o referido julgado é aplicável ao presente caso, tendo em visto que este feito trata de cobrança dos créditos do FGTS em razão da declaração de nulidade do contrato temporário.



     Isso, sobretudo, pela necessidade da observância do disposto no julgamento do ARE 709.212/DF quanto ao termo inicial da prescrição em se tratando de cobrança de créditos do FGTS.”



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso (eDOC 27).



    Em 14.8.2023, determinei a intimação do recorrente para regularização processual de seu advogado (eDOC 46).



    A parte recorrente juntou aos autos substabelecimento da procuração (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a controvérsia vertida nos autos, quanto à aplicação do Tema 608 aos contratos que envolvam a Administração Pública, será resolvida no âmbito do Tema 1189, cujo recurso paradigma é o RE 1.336.848, de relatoria do Min.Gilmar Mendes, com manifestação ementada nos seguintes termos:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente